Tribunal: TJDFT
Processo: 0750215-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO.

1. Não é possível a unificação das penas de reclusão e detenção, pois aquela pode ser cumprida nos regimes aberto, semiaberto e fechado e esta apenas no aberto e no semiaberto.

2. A interpretação do artigo 111 da Lei de Execução Penal deve ser realizada em consonância com os artigos 33, 69 e 76, todos do Código Penal, cuja interpretação não pode ser extensiva, principalmente para prejudicar o condenado.

3. Recurso conhecido e provido.